Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718257-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LAURA ISABELA OLIVEIRA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre os rendimentos recebidos mensalmente pelo executado. Preparo recolhido. Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)